Tribunal: TJMT
Processo: 1001797-39.2018.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001797-39.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Promessa de Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A - CNPJ: 15.108.969/0001-58 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), OTAVIO BEHLING - CPF: 093.270.290-20 (EMBARGADO), VIVIANE CRISTINE CALDAS - CPF: 700.887.721-87 (ADVOGADO), RENATA ALMEIDA DE SOUZA JERONIMO - CPF: 945.721.941-49 (ADVOGADO), HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - CPF: 689.432.371-20 (ADVOGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (EMBARGANTE), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES EM NOME DO PATRONO EXPRESSAMENTE INDICADO. NULIDADE CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACÓRDÃO ANULADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

1. É nulo acordão que julga recurso de apelação sem que tenha ocorrido a intimação para apresentar contrarrazões. Tal fato caracteriza cerceamento de defesa que implica em nulidade processual absoluta.

2. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para anular o acórdão.

R E L A T Ó R I O

Recurso de E
mbargos de Declaração, (Id. 94578980), interpostos por
Massa Falida de DRF Comercial Agrícola S/A, representada por ZAPAZ Administração Judicial LTDA,
contra acórdão proferido nos autos do recurso de apelação
1001797-39.2018.8.11.00015
, cuja decisão da E. Primeira Câmara Cível é a seguinte “POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO” (Id. 93369961).

O embargante sustenta que
o acórdão é nulo, pois “conforme ID 78074991 de 11.05.2020, esta Administração manifestou-se nos autos no sentido de informar quanto a CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA da recuperação judicial em trâmite perante a 4a vara cível da comarca de Sinop/MT, bem como
requerer a devida regularização da representação da massa falida nestes autos.

[...]
”. Todavia, “a regularização da representação da massa falida nos presentes autos ainda não ocorreu, razão pela qual esta Administração não foi intimada acerca do presente recurso.” (Id. 94578980, pág. 4).

Assevera que “conforme a petição de ID 78074991, esta Administração Judicial deixou consignado expressamente seu desejo que as intimações fossem publicadas em nome de
ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA
, na pessoa de seu representante legal LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO e
ALINE BARINI NÉSPOLI
, OAB/MT 9.229, o que não ocorreu.” (Id. 94578980, pág. 6).

Ao final requer seja acolhido os Embargos Declaratórios para anular o acórdão e determinar a republicação da intimação da parte embargante para apresentar contrarrazões.

Contrarrazões pela rejeição (Id. 95935491).

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço, para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro.

Assim, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

Destarte, os embargos de declaração também podem ser manejados para o fim de arguir eventuais nulidades processuais, mormente aquelas decorrente de ofensa ao contraditório e a ampla defesa, pois está configura nulidade absoluta que pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição pelas partes, ou ainda, reconhecida de ofício pelo magistrado nos termos do parágrafo único artigo 278 do CPC.

O embargante sustenta que
o acórdão é nulo, pois “conforme a petição de ID 78074991, esta Administração Judicial deixou consignado expressamente seu desejo que as intimações fossem publicadas em nome de
ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA
, na pessoa de seu representante legal LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO e
ALINE BARINI NÉSPOLI
, OAB/MT 9.229, o que não ocorreu.” (Id. 94578980, pág. 6).

Da análise dos autos verifico que a intimação da parte embargante/requerida foi realizada em nome do Dr. Antonio Frange Júnior, que não mais representa a embargante.

Nesse contexto, é evidente a ofensa ao contraditório e a ampla defesa, motivo pelo qual imperiosa a decretação de nulidade do acórdão embargado decorrente do julgamento do RAC
1001797-39.2018.8.11.0015
, na sessão do dia
06 de julho de 2021 da E. Primeira Câmara de Direito Privado.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Embargos de Declaração e
ATRIBUINDO-LHE EFEITO INFRINGENTE
anulo o acórdão embargado e determino:
1)
A habilitação nos autos e a regularização da massa falida nos termos da petição de Id. 78074991;
2)
a intimação da parte embargante para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto, observando que a intimação deve ser publicada
em nome da
ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA
, na pessoa de seu representante legal LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO e
ALINE BARINI NÉSPOLI
,
OAB/MT 9.229, sob pena de nulidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021